Tribunal: TJBA
Processo: 8064373-49.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8064373-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
ROUBO
. PRISÃO
EM FLAGRANTE

CONVER
TIDA
EM LIBERDADE PROVISÓRIA
COM APLICAÇÃO DAS
MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS
. DESCUMPRIMENTO. RÉU NÃO FOI ENCONTRADO PARA SER CITADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
CONTEMPORANEIDADE
. INOCORRÊNCIA.
GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
. ORDEM DENEGADA

1-O paciente
foi
preso nos autos de prisão em flagrante de n.8000716-29.2021.8.05.0004, o qual foi devidamente homologado e em decisão proferida no Plantão Judicial, convertida em liberdade provisória com aplicação das medidas cautelares.

2-
Posteriormente, o
Ministério Público ofereceu denúncia
contra o Paciente
nos autos da ação penal de n.8002120-18.2021.8.05.0004 e
esta foi recebida
em 13/08/2021 (ID.127156641). A citação pessoal restou infrutífera conforme certidão no ID 136425973 e instando a se manifestar o Ministério Público emitiu opinativo pela citação por edital (ID 203072970),
no entanto esta
também
restou
infrutífera (ID 390017806).
O
Ministério Público emitiu parecer pela suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP, bem como
o magistrado a quo
decret
ou
a prisão preventiva do acusado.

3
-
É importante salientar que
n
a contemporaneidade exigida para a segregação,
d
eve-se levar em consideração, principalmente, o momento atual do evento que enseja a prisão preventiva, isto é, o comportamento que revela os riscos que se pretende evitar com a medida, a exemplo da destruição de provas, da intimidação de testemunhas, da fuga do distrito da culpa etc.

4
-O argumento do impetrante de que não há contemporaneidade no decreto de prisão preventiva não se sustenta, vez que esta foi decretada
com a
efetiva demonstração de que
o paciente
pretende atrapalhar o normal andamento do processo e frustrar a aplicação da lei penal,
pois após a aplicação das medidas cautelares diversas, não foi encontrado
e, inclusive,
a
citação por edital também
restou
infrutífera
.

5
-
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória .

6
- Ordem denegada.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8064373-49.2024.8.05.0000,
tendo como Impetrante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como Paciente

LAERTE PAIVA CASTRO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto condutor.